Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-11.2017.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida. Cobertura para "morte natural ou acidental", "indenização especial de morte por acidente", "invalidez permanente total ou parcial por acidente" e "doença terminal". Segurada acometida de doenças degenerativas. Negativa de pagamento administrativo pela Seguradora, a pretexto de ausência de cobertura. Perícia médica conclusiva no sentido de que o estado de saúde

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida. Cobertura para "morte natural ou acidental", "indenização especial de morte por acidente", "invalidez permanente total ou parcial por acidente" e "doença terminal". Segurada acometida de doenças degenerativas. Negativa de pagamento administrativo pela Seguradora, a pretexto de ausência de cobertura. Perícia médica conclusiva no sentido de que o estado de saúde da demandante não decorre de lesão provocada por acidente, mas que foi agravado por enfermidades por ela suportadas. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. APELAÇÃO das rés, que pugnam pelo pagamento do prêmio por parte da demandante desde maio de 2017 ante a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, sob pena de enriquecimento sem causa, com pedido subsidiário para reconhecimento de ausência de cobertura securitária de eventual sinistro ocorrido durante o período de vigência da medida liminar. APELAÇÃO adesiva da autora, que pede a manutenção da suspensão do pagamento do prêmio entre maio de 2017 e janeiro de 2019. EXAME: Prazo prescricional de um (1) ano previsto no artigo 206, §1o, II, "b", do Código Civil, não consumado no caso vertente. Enfermidades que acometem a demandante que não se enquadram no conceito de acidente pessoal, tampouco de doença terminal. Ausência de cobertura securitária no tocante. Não configuração do risco coberto pelo seguro. Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas restritivamente. Responsabilidade da Seguradora que é limitada aos riscos predeterminados, "ex vi" do artigo 757 do Código Civil. Contratação firmada por prazo determinado. Possibilidade de modificação das condições contratuais, com a não renovação da Apólice. Entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 880.605/RN. Tutela de urgência anteriormente concedida, com determinação de suspensão do desconto a título de prêmio, que foi expressamente revogada na sentença. Natureza bilateral do Contrato de Seguro e caráter precário da medida liminar, com revogação superveniente no tocante, que implicam efetivamente a exigência de pagamento do prêmio devido pela demandante desde maio de 2017, sob pena de enriquecimento sem causa. Aplicação do artigo 884, "caput", do Código Civil. Caso dos autos que estava mesmo a exigir o desfecho de improcedência. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDOS E RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000403-11.2017.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante/apelada GENI
ALVES DA SILVA PERES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLETICAS DO BANCO DO e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso principal e
adesivo da autora e deram parcial provimento ao recurso das rés. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
VOTO No
: 17.516
APELAÇÃO No: 1000403-11.2017.8.26.0210
COMARCA
: GUAÍRA - 2a VARA
APTE/APDAS : GENI ALVES DA SILVA PERES
APDAS/APTE : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E OUTRA
JUÍZA
: RENATA CAROLINA NICODEMOS ANDRADE
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida. Cobertura para
“morte natural ou acidental”, “indenização especial de morte por
acidente”, “invalidez permanente total ou parcial por acidente” e
“doença terminal”. Segurada acometida de doenças degenerativas.
Negativa de pagamento administrativo pela Seguradora, a pretexto
de ausência de cobertura. Perícia médica conclusiva no sentido de
que o estado de saúde da demandante não decorre de lesão
provocada por acidente, mas que foi agravado por enfermidades
por ela suportadas. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial.
APELAÇÃO das rés, que pugnam pelo pagamento do prêmio por
parte da demandante desde maio de 2017 ante a revogação da
tutela de urgência anteriormente concedida, sob pena de
enriquecimento sem causa, com pedido subsidiário para
reconhecimento de ausência de cobertura securitária de eventual
sinistro ocorrido durante o período de vigência da medida liminar.
APELAÇÃO adesiva da autora, que pede a manutenção da
suspensão do pagamento do prêmio entre maio de 2017 e janeiro
de 2019. EXAME: Prazo prescricional de um (1) ano previsto no
artigo 206, §1o, II, "b", do Código Civil, não consumado no caso
vertente. Enfermidades que acometem a demandante que não se
enquadram no conceito de acidente pessoal, tampouco de doença
terminal. Ausência de cobertura securitária no tocante. Não
configuração do risco coberto pelo seguro. Cláusulas contratuais
que devem ser interpretadas restritivamente. Responsabilidade da
Seguradora que é limitada aos riscos predeterminados, “ex vi” do
artigo 757 do Código Civil. Contratação firmada por prazo
determinado. Possibilidade de modificação das condições
contratuais, com a não renovação da Apólice. Entendimento
adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 880.605/RN. Tutela de urgência anteriormente concedida,
com determinação de suspensão do desconto a título de prêmio,
que foi expressamente revogada na sentença. Natureza bilateral do
Contrato de Seguro e caráter precário da medida liminar, com
revogação superveniente no tocante, que implicam efetivamente a
exigência de pagamento do prêmio devido pela demandante desde
maio de 2017, sob pena de enriquecimento sem causa. Aplicação
do artigo 884, “caput”, do Código Civil. Caso dos autos que estava
mesmo a exigir o desfecho de improcedência. Sentença
parcialmente reformada. RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO
DA AUTORA NÃO PROVIDOS E RECURSO DAS RÉS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
PARCIALMENTE PROVIDO.*

Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO IMPROCEDENTE a ação
movida por GENI ALVES DA SILVA PERES em face da COMPANHIA
DESEGUROS ALIANÇA DO BRASIL SEGURO OURO VIDA GRUPO
ESPECIAL e FENABE- FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÃO
ATLÉTICAS DOBANCO DO BRASIL, por conseguinte revogo a tutela
antecipada deferida as fls. 126/128 a fim de que a autora, a partir da
publicação desta sentença, inicie o pagamento do prêmio mensal, deixando
consignado, contudo, que não cabe a cobrança do período em que houve
suspensão do pagamento. Determino, ainda, que a autora seja mantida no
plano do contrato (Apólice n. 93.00.13018), sem qualquer alteração. JULGO
EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condena-se a
parte Autora a arcar com as custas, despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$1.000,00 (mil
reais). Entretanto, como a Autora é beneficiária da assistência judiciária
gratuita (fl. 126/128), a cobrança ficará condicionada ao vencimento dos
óbices do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. P.I.C.” (“sic”, fls.
592/596, 635/636 e 653/654).
Os Embargos de Declaração opostos pelas partes
foram acolhidos para sanar omissão relativa ao pedido de suspensão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
pagamento do prêmio, bem ainda para corrigir erro material no que tange à
numeração da Apólice (fls. 598/601, 635/636, 648/642 e 653/654).
Apelam
as
partes.
A
autora,
insistindo
no
acolhimento do pedido inicial (fls. 653/654). As rés, pugnando pelo pagamento
do prêmio por parte da demandante desde maio de 2017 ante a revogação da
tutela de urgência anteriormente concedida, sob pena de enriquecimento sem
causa, com pedido subsidiário para reconhecimento de ausência de cobertura
securitária de eventual sinistro ocorrido durante o período de vigência da
medida liminar (fls. 658/667).
Anotados
os
Recursos
(fl.
656),
as
partes
apresentaram contrarrazões (fls. 684/719).
Após, a autora ainda apresentou Recurso Adesivo,
pugnando pela manutenção da suspensão do pagamento do prêmio entre maio
de 2017 e janeiro de 2019 (fls. 735/739). O Recurso Adesivo também foi
anotado (fl. 740) e as rés apresentaram contrarrazões (742/753).
É o relatório, adotado o de fls. 592/593.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO IMPROCEDENTE a
ação movida por GENI ALVES DA SILVA PERES em face da COMPANHIA
DESEGUROS ALIANÇA DO BRASIL SEGURO OURO VIDA GRUPO
ESPECIAL e FENABE- FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÃO
ATLÉTICAS DO BANCO DO BRASIL, por conseguinte revogo a tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
antecipada deferida as fls. 126/128 a fim de que a autora, a partir da
publicação desta sentença, inicie o pagamento do prêmio mensal, deixando
consignado, contudo, que não cabe a cobrança do período em que houve
suspensão do pagamento. Determino, ainda, que a autora seja mantida no
plano do contrato (Apólice n. 93.00.13018), sem qualquer alteração. JULGO
EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condena-se a parte
Autora a arcar com as custas, despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$1.000,00 (mil reais).
Entretanto, como a Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita (fl.
126/128), a cobrança ficará condicionada ao vencimento dos óbices do § 3o do
artigo 98 do Código de Processo Civil. P.I.C.” (“sic”, fls. 592/596, 635/636 e
653/654).
Os Apelos comportam conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a autora aderiu a
Contrato de Seguro de Vida da Seguradora ré, ora apelante, referente à
Apólice no 93.00.13018, figurando como Estipulante a empregadora
Federação Nacional das Associações Atléticas Banco do Brasil (FENABB).
Consta que a Apólice em questão previa cobertura para “morte natural ou
acidental”, “indenização especial de morte por acidente”, “invalidez
permanente total ou parcial por acidente” e “doença terminal” (v. fls.
34/35). Consta ainda que a autora foi diagnosticada com “espondiloartrose”,
“osteoartrose” e “diabete mellitus”, conforme documentação médica (v. fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
95/106 e 114/121 e 123/124). Consta outrossim que a autora pleiteou a
indenização securitária à Seguradora corré, mas houve recusa a pretexto de
ausência de cobertura no tocante, daí a Ação (fls. 1/26 e 27/125).
Impõe-se, por primeiro, afastar a arguição de
prescrição. Com efeito, é pacífico o entendimento de que o prazo
prescricional aplicável à pretensão do segurado contra o segurador é de um
(1) ano, conforme previsto no artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil e na
Súmula 101 do C. Superior Tribunal de (“Prescreve em um ano a pretensão do
segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo, quanto aos
demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão”). E, conforme previsto na
Súmula 278 do C. Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo
prescricional da presente demanda indenizatória é a “data em que o segurado
teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
No caso dos autos, verifica-se que o pedido de
“Auxílio-Doença” formulado pela demandante em face do INSS foi
indeferido no dia 23 de junho de 2016 sob o fundamento de que “não foi
reconhecido o direito ao benefício” (“sic”, fl. 82), nos termos do artigo 12
da Lei no 8.213/91. Assim, considerando que na data mencionada a autora
ainda não tinha ciência inequívoca da cogitada incapacidade permanente,
bem ainda que o ajuizamento da Ação se deu no dia 25 de fevereiro de 2017,
tem-se que não se achava mesmo consumado o prazo prescricional um (1)
ano.
Quanto ao mérito propriamente dito, embora o
entendimento da MMa. Juíza “a quo”, a r. sentença deve ser reformada, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
apenas em parte.
De início, anota-se que a relação havida entre as
partes tem natureza de consumo e, por isso, está sujeita às normas do Código
de Defesa do Consumidor, que preveem a interpretação das cláusulas
contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, coibindo aquelas que
estabeleçam desvantagem exagerada ao consumidor em benefício do credor,
e garantem a essa parte hipossuficiente o direito básico de informação
adequada e precisa sobre produtos e serviços oferecidos pelo Fornecedor,
além da inversão do ônus da prova para a facilitação da defesa (v. artigo 6o,
incisos III e VIII, 47 e 51, inciso IV, todos da Lei no 8.078/90).
Como é sabido, o risco é integrante dos elementos
do Contrato de Seguro e se vincula à ocorrência de um evento,
independentemente da vontade das partes, sendo mesmo relevante na fixação
do prêmio em função dos cálculos atuariais elaborados pela Seguradora, que
somente se responsabiliza pelos sinistros previstos na Apólice.
Já se viu, o Contrato de Seguro em discussão nos
autos possui cobertura tão somente para os riscos “morte natural ou
acidental”, “indenização especial de morte por acidente”, “invalidez
permanente total ou parcial por acidente” e “doença terminal” (v. fls.
34/35).
No caso vertente, as Cláusulas 2.11.1, 2.12.1 e 4.4
constantes das “Condições Gerais e Particulares” da Apólice estabelecem,
“in verbis”, que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
“2.11.1. Considera-se Acidente Pessoal o evento com data caracterizada,
exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de
lesão física que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra
causa, tenha como consequência direta a Morte ou a Invalidez Permanente do
Segurado.” (“sic”, fl. 343)
“2.12.1. Considera-se Paciente em Fase Terminal o portador de doença para a
qual foram esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis e que
apresenta estado clínico grave, sem perspectiva de recuperação e para o qual
haja expectativa de morte num prazo máximo de 6 (seis) meses da data do
diagnóstico.” (“sic”, fl. 343)
“4.4. Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), é a garantia
de pagamento de uma indenização proporcional ao valor do Capital Segurado
relativo à Cobertura Básica, limitada a 100% desta, referente à perda, redução
ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou
órgão em virtude de lesão física, causada por acidente coberto, conforme
TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ
PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, descrita no subitem
4.4.3.” (“sic”, fls. 344/345)
Embora a argumentação da demandante no sentido
de que o efeito das moléstias se enquadra na hipótese de cobertura securitária
em questão, a prova constante dos autos, formada por documentos e perícia,
aponta em sentido contrário.
Apesar de confirmar que a autora padece de “HAS
(I10), Insuficiência Cardíaca (I50), Diabetes Melitus (E14), Obesidade
(E66), Gonartrose dos joelhos (M17), Artrite reumatoide soronegativa
(M06.0) e Hipotireoidismo (E03.9)” (“sic”, fl. 563), o “Expert” concluiu
que, além de se tratar de doenças “degenerativas” não terminais, o atual
estado de saúde da demandante não “decorre de lesão que tenha sido
provocada em acidente”, tendo sido “agravado por enfermidades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
suportadas pela autora” (“sic”, fls. 562 e 563).
Em que pese a gravidade do quadro clínico da
segurada, o fato é que a incapacidade que a acomete não decorre de
“acidente”, mas sim de doença degenerativa, consoante confirmado na
Perícia, de modo que não constitui sinistro com cobertura securitária no
tocante, circunstância que justifica mesmo a recusa no pagamento da
indenização pretendida.
Nesse sentido, cumpre ressaltar que não há em
nenhum dos exames, declarações e relatórios médicos trazidos pela autora
qualquer elemento indicativo da ocorrência de qualquer acidente que tenha
dado origem às moléstias que acometem a demandante, tampouco de
expectativa de vida de seis (6) meses.
Ressalta-se outrossim que não se vislumbra falha no
dever de informação ou abusividade na restrição, mesmo porque a própria
autora indicou na inicial as hipóteses de cobertura securitária, revelando
plena ciência dessas coberturas (v. fl. 9).
Demais, é cediço que as cláusulas contratuais de
seguro devem ser interpretadas restritivamente, já que se referem à cobertura
de riscos efetivamente predeterminados, “ex vi” do artigo 757, “caput”, do
Código Civil (“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento
do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos predeterminados”).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
Assim, não demonstrada nos autos a ocorrência de
acidente ou de doença terminal passível de indenização durante a vigência da
cobertura securitária, de rigor a manutenção do decreto de improcedência no
tocante. Quanto à não renovação da Apólice no
93.0.0000.40, vigente até o dia 01 de abril de 2002, embora entendimento
diverso desta Desembargadora a propósito do tema, passou a adotar o
posicionamento que admite a recusa na renovação ante o julgamento do
Recurso Especial no 880.605/RN pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
conforme a ementa abaixo transcrita:
“RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO -
RESCISÃO UNILATERAL - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DECORRENTE
DA PRÓPRIA NATUREZA DO CONTRATO SUB JUDICE - MUTUALISMO
(DILUIÇÃO
DO
RISCO
INDIVIDUAL
NO
RISCO
COLETIVO)
E
TEMPORARIEDADE - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - ABUSIVIDADE -
INEXISTÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - De plano, assinala-se que a tese jurídica encampada por esta colenda
Segunda Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.
1.073.595/MG, Relatado pela Ministra Nancy Andrighi, DJe 29/04/2011, não se
aplica ao caso dos autos, notadamente porque possuem bases fáticas distintas.
Na hipótese dos autos, diversamente, a cláusula que permite a não renovação
contratual de ambas as partes contratantes encontra-se inserida em contrato de
seguro de vida em grupo, que possui concepção distinta dos seguros
individuais. In casu, não se pode descurar, também, que o vínculo contratual
estabelecido entre as partes (de dez anos) perdurou interregno substancialmente
inferior àquele tratado anteriormente pela Segunda Seção, de trinta anos;
II - Em se tratando, pois, de contrato por prazo determinado, a obrigação da
Seguradora, consistente na assunção dos riscos predeterminados, restringe-se
ao período contratado, tão-somente. Na hipótese de concretização do risco,
durante o período contratado, a Seguradora, por consectário lógico, é
responsável, ainda, pelo pagamento da respectiva cobertura. Em contrapartida,
a não implementação do risco (ou seja, a não concretização do perigo - evento
futuro, incerto e alheio à vontade das partes) não denota, por parte da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
Seguradora, qualquer inadimplemento contratual, tampouco confere ao
segurado o direito de reaver os valores pagos ou percentual destes, ou mesmo
de manter o vínculo contratual.
Sobressai, assim, do contrato em tela, dois aspectos relevantes, quais sejam, o
do mutualismo das obrigações (diluição do risco individual no risco coletivo) e
o da temporariedade contratual;
III - A temporariedade dos contratos de seguro de vida decorre justamente da
necessidade de, periodicamente, aferir-se, por meio dos correlatos cálculos
atuarias, a higidez e a idoneidade do fundo a ser formado pelas arrecadações
dos segurados, nas bases contratadas, para o efeito de resguardar, no período
subseqüente, os interesses da coletividade segurada. Tal regramento provém,
assim, da constatação de que esta espécie contratual, de cunho coletivo, para
atingir sua finalidade, deve ser continuamente revisada (adequação atuarial),
porquanto os riscos predeterminados a que os interesses segurados estão
submetidos são, por natureza, dinâmicos.
IV - Efetivamente, a partir de tal aferição, será possível à Seguradora sopesar
se a contratação do seguro de vida deverá seguir nas mesmas bases pactuadas,
se deverá ser reajustada, ou mesmo se, pela absoluta inviabilidade de se
resguardar os interesses da coletividade, não deverá ser renovada. Tal
proceder, em si, não encerra qualquer abusividade ou indevida potestatividade
por parte da Seguradora;
V - Não se descura, por óbvio, da possibilidade de, eventualmente, o contrato de
seguro de vida ser vitalício, entretanto, se assim vier a dispor as partes
contratantes, é certo que as bases contratuais e especialmente, os cálculos
atuariais deverão observar regime financeiro próprio. Ademais, o seguro de
vida vitalício, ainda que expressa e excepcionalmente possa ser assim
contratado, somente comporta a forma individual, nunca a modalidade em
grupo. Na verdade, justamente sob o enfoque do regime financeiro que os
seguros de vida deverão observar é que reside a necessidade de se conferir
tratamento distinto para o seguro de vida em grupo daquele dispensado aos
seguros individuais que podem, eventualmente, ser vitalício;
VI - Não se concebe que o exercício, por qualquer dos contratantes, de um
direito (consistente na não renovação do contrato), inerente à própria natureza
do contrato de seguro de vida, e, principalmente, previsto na lei civil, possa, ao
mesmo tempo, encerrar abusividade sob a égide do Código de Defesa do
Consumidor, ou, ainda, inobservância da boa-fé objetiva, fundada, tão-somente,
no fato de o contrato entabulado entre as partes ter tido vigência pelo período
de dez anos. Não se pode simplesmente, com esteio na Lei consumerista, reputar
abusivo todo e qualquer comportamento contratual que supostamente seja
contrário ao interesse do consumidor, notadamente se o proceder encontra
respaldo na lei de regência. Diz-se, supostamente, porque, em se tratando de um
contrato de viés coletivo, ao se conferir uma interpretação que torne viável a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
consecução do seguro pela Seguradora, beneficia-se, ao final, não apenas o
segurado, mas a coletividade de segurados;
VII - No contrato entabulado entre as partes, encontra-se inserta a cláusula
contratual que expressamente viabiliza, por ambas as partes, a possibilidade de
não renovar a apólice de seguro contratada. Tal faculdade, repisa-se, decorre
da própria lei de regência. Desta feita, levando-se em conta tais circunstâncias
de caráter eminentemente objetivo, tem-se que a duração do contrato, seja ela
qual for, não tem o condão de criar legítima expectativa aos segurados quanto à
pretendida renovação. Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, a relação
contratual perdurou por apenas dez anos, tempo que se revela demasiadamente
exíguo para vincular a Seguradora eternamente a prestar cobertura aos riscos
contratados.
Aliás, a conseqüência inexorável da determinação de obrigar a Seguradora a
manter-se vinculada eternamente a alguns segurados é tornar sua prestação,
mais cedo ou mais tarde, inexeqüível, em detrimento da coletividade de
segurados;
VII - Recurso Especial improvido.”
(REsp 880.605/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe
17/09/2012)
Demais, é incontroverso nos autos que a Apólice em
questão foi contratada por prazo determinado, sem prejuízo da possibilidade
de sucessivas renovações, que não afastam, segundo o entendimento
predominante da Jurisprudência, a possibilidade de cancelamento e de não
renovação, independentemente da proteção consumerista no tocante, que não
é absoluta.
Além da possibilidade de não renovação pela
Seguradora e pela Estipulante, o fato é que essa contratação vigorava por
prazo determinado. Não bastasse, a própria demandante trouxe aos autos a
comunicação relativa à não renovação da Apólice contratada nas condições
anteriores (v. fls. 56/57), com a assinatura do “Termo de Confirmação” para
declarar a concordância com a permanência “na apólice de Seguro Ouro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
Vida Grupo Especial número 93.00.13018” (“sic”, fl. 334), daí porque não
socorre a autora mera alegação de desconhecimento quanto à nova cobertura
securitária.
Por fim, com razão as rés no que toca ao pagamento
do prêmio por parte da demandante desde o ajuizamento ante a revogação da
tutela de urgência anteriormente concedida.
É que, embora o deferimento da liminar no dia 03 de
março de 2017 para determinar “que enquanto tramita a demanda, a Ré
COMPANHIA DESEGUROS ALIANÇA DO BRASIL SEGURO OURO VIDA GRUPO
ESPECIAL não promova a descontos em conta referentes a esse contrato” (“sic”, fl.
127), mantida em sede recursal (v. fls. 272/279 dos autos no
2091971-42.2017.8.26.0000), essa decisão foi revogada na sentença apelada
ante a improcedência da Ação (v. fls. 592/596).
Ora, considerando o caráter precário da tutela de
urgência, bem ainda a revogação superveniente no tocante, tem-se que o caso
dos autos estava mesmo a exigir o pagamento do prêmio mensal devido
desde maio de 2017, data essa a partir da qual a Seguradora corré deixou de
realizar a cobrança correspondente (v. fls. 664 e 735/739).
Por oportuno, insta consignar que esse entendimento
está em consonância com a vedação ao enriquecimento sem causa (v.
artigo 884, “caput”, do Código Civil), mesmo porque o contrato de seguro,
além de ostentar natureza bilateral, manteve vigência no curso do
processo, daí a incidência do prêmio nesse período, nos termos do artigo 757,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
“caput”, do mesmo “Codex”, que estabelece “in verbis” que:
“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
Resta a rejeição dos Recursos, principal e adesivo,
da autora e o acolhimento parcial do Recurso das rés por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA NO CONTRATO DO SEGURO DE
VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE
DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Há entendimento nesta
Corte no sentido de que não há falar em abusividade, quando a seguradora esclarece
previamente ao estipulante do seguro em grupo sobre os produtos que oferece, prestando
informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de
modo a não induzi-lo em erro. 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência
de cláusula contratual abusiva, haja vista a previsão de riscos expressamente excluídos da
cobertura securitária. A inversão desse entendimento demanda o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciados das
Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1308674/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018).
0001345-14.2010.8.26.0531
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Cristina Zucchi
Comarca: Santa Adélia
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/03/2020
Data de publicação: 31/03/2020
Ementa: em>SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA
JULGADA IMPROCEDENTE. HIPÓTESE EM QUE A INCAPACIDADE DO AUTOR SE
DEU EM RAZÃO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. ENTENDIMENTO DE QUE
O AVC SE CARACTERIZA COMO DOENÇA E NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE.
HAVENDO
PREVISÃO
DE COBERTURA SOMENTE PARA O CASO DE
INCAPACIDADE POR ACIDENTE, A AÇÃO É MESMO IMPROCEDENTE. SENTENÇA
MANTIDA. Recurso de apelação improvido, com determinação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
2278845-67.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Relator(a): José Eduardo Marcondes Machado
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/12/2011
Data de publicação: 18/03/2020
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que intimou a
devedora a adimplir a diferença dos prêmios recolhidos a menor durante o lapso temporal
em que os pagamentos se deram de forma reduzida por conta de tutela de urgência que
temporariamente a beneficiou. Ação de conhecimento cujos pedidos foram julgados
improcedentes em grau recursal, com revogação da tutela antecipada inicialmente
deferida. Irresignação da executada. Descabimento. Acórdão desta Câmara, posterior e
colegiado, que inverteu o julgamento de primeiro grau e substituiu os efeitos da decisão
singular anterior. Hipótese fática que se amolda ao previsto no artigo 302, inciso I,
cumulado com parágrafo único, do Código de Processo Civil. Execução admissível.
Decisão mantida. Recurso não provido.
1007298-61.2015.8.26.0564
Classe/Assunto: Apelação / Seguro
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/08/2018
Data de publicação: 27/08/2018
Data de registro: 27/08/2018
Ementa: AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Seguro de vida. Sentença de
improcedência. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Perícia judicial atestando que a
condição da requerente não se enquadra nas coberturas securitárias. Risco que se limita
as condições da apólice. Inteligência do art. 757 do Código Civil. Indenização indevida.
Recurso desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição dos Recursos, principal e
adesivo, da autora e o acolhimento parcial do Recurso das rés apenas para
determinar o pagamento do prêmio mensal devido pela demandante desde
maio de 2017, ficando no mais mantida r. sentença apelada pelos próprios e
jurídicos fundamentos, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais, mas
com a majoração da verba honorária devida aos Patronos das rés para R$
1.100,00, “ex vi” do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000403-11.2017.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 17.516
observada a “gratuidade” concedida na Vara de origem.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
Recursos, principal e adesivo, da autora e dá-se parcial provimento ao
Recurso das rés.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora